Tribunal: STF
Processo: MS 21893
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.    ADMINISTRATIVO.   MANDADO   DE
SEGURANÇA.  REMOÇÃO.   ACOMPANHAMENTO  DE   CONJUGE  OU  COMPANHEIRO.
AUSÊNCIA   DE   VAGAS.   INDEFERIMENTO   DE   PEDIDO  ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
          Diante da impossibilidade de serem conciliados, como se tem
na  espécie,  os  interesses   da  Administração  Pública,  quanto  a
observancia  da lotação atribuida em  lei para seus órgãos, com os da
manutenção  da unidade da familia, e possivel, com base no art. 36 da
Lei  n.  8.112/90,  a remoção  do  servidor-impetrante  para  o órgão
sediado  na localidade onde ja  se encontra lotada a sua companheira,
independentemente da existência de vagas.
          Mandado de segurança deferido.